Tribunal: TJES
Processo: 5003972-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003972-54.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha", no cumprimento de sentença movido contra ROBERTO FERREIRA DA ROCHA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo novo sistema Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha", após o decurso de mais de 10 anos da última tentativa de penhora realizada via Bacenjud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, apresenta-se como medida legítima e efetiva para a localização de ativos financeiros, especialmente pela funcionalidade "teimosinha", que permite a renovação periódica da ordem de bloqueio.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a reiteração de diligências para a localização de bens, desde que justificada por elementos novos, como a implementação de um sistema mais eficiente e o decurso de tempo considerável desde a última tentativa.

A renovação de diligências via Sisbajud é compatível com o princípio da efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios ou a demonstração de alteração na situação econômica do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, utilizando-se da funcionalidade "teimosinha", é possível quando houver decurso de tempo razoável desde a última diligência realizada e justificada pela eficiência do novo sistema.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 438.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 361.402/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 13.05.2014; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005642-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da decisão (ID 38546107; autos de primeira instância) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES no cumprimento de sentença n. 1033378-30.1998.8.08.0024, instaurado em face de
ROBERTO FERREIRA DA ROCHA,
decisão esta que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

Em seu recurso (ID 7842117), o Agravante, em resumo, afirma que a pesquisa de bens pelo sistema Bacenjud foi realizada em 2012, de forma que,
“diante do longo decurso de tempo desde a tentativa de penhora em face do Agravado, mostra-se pertinente a reforma da decisão recorrida, realizando tentativa de penhora através do novo sistema SISBAJUD”.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

Dito isso, trago à baila a decisão vergastada (ID 38546107; processo de referência):

“Não há questionamentos quanto a importância da realização de diligências pelos meios eletrônicos disponíveis - objetivando a localização de bens do devedor suficientes para a satisfação do crédito -, não apenas para a parte credora, mas também para a efetividade da prestação jurisdicional e observância do princípio da menor onerosidade (já que a constrição de outros bens ensejará mais custos para a parte devedora).

Vale ressaltar, contudo, que tais diligências não devem ser reiteradas, ao menos não sem uma justificativa concreta que aponte a possibilidade real de êxito de novas tentativas, tal como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, impõe-se a aplicação do entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. FALTA DE RAZOABILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud deve observar o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 04.02.2011, AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleã Nunes Maia Filho, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/4/2013. 2. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de negar o pedido de reiteração do bloqueio de ativos, por entender não ser razoável a medida, mostrando-se flagrantemente inútil, demandaria, necessariamente, da incursão no acervo fático probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, a permissão de apresentação de requerimentos seguidos e não motivados para que o juiz realize a diligência prevista no artigo 655-A do CPC representaria, além da transferência para o judiciário do ônus de responsabilidade do exequente, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do julgador (já que, repita-se, a senha do sistema Bacen Jud é pessoal), gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do judiciário que é a prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental não provido. (...). (AgRg no AREsp 361.402/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014).

Cumpre ressaltar que a mera atualização do sistema não é motivo para que se proceda a reiteração de pesquisa já realizada.

O entendimento se ampara no fato de que, em regra, compete ao exequente adotar diligência para o êxito da execução a fim de evitar que o litígio perdure indefinidamente, mantendo a instabilidade jurídica e assoberbando o Judiciário com feito que, pela inércia do exequente, não caminha para a sua solução (REsp 991507/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012).

Pelo exposto, indefiro o pedido de reiteração das pesquisas.”

Referida decisão foi proferida em resposta à petição apresentada pelo exequente/Agravante, reiterando o pedido de realização de busca de bens através da novel ferramenta Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

A despeito dos judiciosos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, sem embargos de reconhecer o dever do exequente de empreender esforços no sentido de localização de bens, entendo que, no caso em voga, deve ser procedida à pesquisa de ativos financeiros requerida.

O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em Juízo.

Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-PR - AI: 00008818720228160000 Londrina 0000881-87.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 02/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") – POSSIBILIDADE -
Tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros não implica em qualquer violação aos direitos do executado, vez que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem se olvidar que a execução deve se realizar no interesse do credor, plausível a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD ("teimosinha") para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, mormente quando considerada a possibilidade de rotatividade de valores na conta bancária, dada a venda de produtos por parte da executada.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21644673020218260000 SP 2164467-30.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/08/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. ( AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Na hipótese dos autos, em que pese tenha sido realizada pesquisa no sistema Bacenjud em momento anterior, noto que a diligência foi efetuada há mais de 10 anos, de sorte que deve ser possibilitada a localização de bens por intermédio do novel sistema, notadamente em virtude da existência de novo sistema (Sisbajud), com a ferramenta da teimosinha, que antes não era disponibilizada.

Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005642-35.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AGRAVADO: AYLTON BARCELOS RANGEL JUNIOR RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE CONSULTA – BACENJUD E SISBAJUD – DECURSO DE TEMPO – RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Acerca da reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o pleito pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada.
2. O pedido do agravante não é de consulta ao sistema BACENJUD, mas sim de consulta ao novo sistema SISBAJUD, o qual substituiu o anterior, e tem, inclusive, se revelado mais efetivo pois, diferentemente do que ocorria com o BACENJUD, trata-se de sistema que permite o bloqueio de ativos por 30 (trinta) dias seguidos a contar da data da solicitação. Trata-se de pedido formulado pela primeira vez.
3. Ainda que assim não fosse, o pedido de consulta e eventual bloqueio formulado pelo agravante foi renovado cerca de 04 (quatro) anos após o primeiro requerimento. 4. A localização de patrimônio impenhorável do executado via INFOJUD demonstra ser possível que outros ativos financeiros sejam localizados em consulta via SISBAJUD. 5. O pedido formulado atende ao critério da razoabilidade já que houve o transcurso de prazo entre a diligência e o novo requerimento, com possível alteração financeira do executado. 6. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005642-35.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

A corroborar o entendimento que estou a adotar, colaciono ainda a jurisprudência firmada sobre a temática nas Cortes Estaduais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – MODALIDADE"TEIMOSINHA" - CABIMENTO -
Decisão agravada que indeferiu a realização de nova ordem de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Cabimento – Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de nova pesquisa via sistema Bacenjud determinada, inclusive com reiteração automática até a satisfação do débito, modalidade esta conhecida por "teimosinha"
– Decisão reformada - Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21273879520228260000 SP 2127387-95.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF 07529369120208070000 DF 0752936-91.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, restando demonstrado no caso concreto que a parte executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, deve ser acolhido o pleito do exequente/Agravante, no que tange à utilização dos mecanismos à disposição do Juízo para pesquisa de bens penhoráveis.

Dessa feita, sem maiores delongas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, confirmando-se a tutela antecipada deferida em decisão unipessoal.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada, para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/Agravada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2024 às 16:32:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52810428082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.